Tribunal: TJES
Processo: 5003207-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003207-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILSON SILVA GALVAO MAIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003207-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GILSON SILVA GALVÃO MAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.

REMIÇÃO DE PENA.
POSSIBILIDADE.
APROVAÇÃO
TOTAL
NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM.
IMPOSSIBILIDADE DO ACRÉSCIMO DE 1/3 NA REMIÇÃO
. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
PROVIDO.

1. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena. Assim, a regra do art. 126, da Lei de Execuções Penais, e a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devem ser aplicadas analogicamente
in bonam partem
.

2. O fato de o apenado ter tido sua pena remida por razão de ter feito o ensino médio dentro da unidade penitenciária não anula a remição pela aprovação no ENEM.

3. O apenado realizou o ENEM no ano de 2022, sendo aprovado em todas as cinco matérias, conforme movimento 72.2, do SEEU, tendo tido uma aprovação total no Exame em questão. Desse modo, o apenado deverá ter a remição concedida de 100 (cem) dias, sendo cada matéria relativa a 20 (vinte) dias.

4
.
Recurso
conhecido, e no mérito,

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003207-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GILSON SILVA GALVÃO MAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
GILSON SILVA GALVÃO MAIA

em face da r. Decisão (Id. 7650149, pp. 11), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0013987-49.2015.8.08.0012, por meio da qual não fora concedida a remição da pena pela aprovação total no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Nas razões recursais (Id. 7650149, pp. 03/06), a Defesa busca a reforma da decisão, para que seja concedida a remição de pena em favor do agravante.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O art. 126 da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Nesse contexto, objetivando regulamentar as atividades educacionais complementares para o fim de remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 44/2013, que, em seu art. 1º, inciso IV, disciplina o aproveitamento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Confira-se:

“[...] Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: IV – na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio [...]”.

No caso, o apenado cursou, durante o cárcere, em escola regular, a 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio (mov. SEEU 72.2), tendo remição correspondente pela frequência escolar no cumprimento da pena.

Entretanto, cabe mencionar que a remição por aprovação no ensino médio não anula a remição relativa à aprovação no ENEM, uma vez que o último tem como finalidade avaliar o desempenho do ensino médio, propiciando o ingresso em curso superior nas Universidades:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP.

3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes,
não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade.
Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no
ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio
, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.
Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017. (STJ; AgRg-HC 858.917; Proc. 2023/0360315-8; MG; Quinta Turma; Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

Desse modo, em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, o sentenciado realizou no ano de 2022, sendo aprovado em todas as cinco matérias, conforme movimento 72.2, do SEEU, tendo tido uma aprovação total no Exame em questão. Desse modo, o apenado deverá ter a remição concedida de 100 (cem) dias, sendo cada matéria relativa a 20 (vinte) dias.

Com efeito, ainda que não dê causa à conclusão do Ensino Médio, a aprovação pode ser utilizada para a remição da pena,
estando obstado, apenas, o acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido
.

Nesse sentido está o precedente da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENCCEJA - ENSINO MÉDIO. BASE DE CÁLCULO CONFORME LEI N. 9.394/1996 E RECOMENDAÇÃO N. 44/ 2013 DO CNJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 602.425 /SC (concluído em 10/03/2021, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, DJe 06/04/2021), fixou orientação para considerar como bases de cálculo para a remição pela aprovação no ENCCEJA os totais de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da carga horária legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso, o Reeducando foi aprovado em todas as cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA/Ensino Médio, razão pela qual, conforme a compreensão firmada por esta Corte Superior, tem direito à remição de 133 ( cento e trinta e três) dias de pena. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 630.443; Proc. 2020/0321156-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 27/04/2021; DJE 04/05/2021)

Nesse quadrante, revela-se que deve haver a remição da pena do recorrido em relação a aprovação no ENEM, por se encontrar arregimentada no fomento à formação educacional de presos, consoante a supracitada Recomendação n. 44, do Conselho Nacional da Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

DOU-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)